Tribunal: CARF
Processo: 18470.720308/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720308/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
CARRETEIRO ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando se constata
que o autuado teve acesso a todos os fatos da autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO.
O que foi decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado ao lançamento reflexo,
relativo à CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de nulidade do lançamento, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720308/2010-84
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720308/2010-84

Relatório
Cuida-se de autos de infração lavrados em decorrência de glosas de despesas não
comprovadas pela interessada (a despeito de intimada para tanto) que, ao fim, culminaram com a
redução dos saldos de prejuízo fiscal, quanto ao IRPJ, e base de cálculo negativa, quanto a
CSLL, apurados no ano-calendário de 2007.
A contribuinte, após regular intimação acerca do lançamento em exame, opôs a
sua impugnação em que se limitou a sustentar a nulidade da autuação por desrespeito às regras
encartadas nos artigos 142, do Código Tributário Nacional, e 10, do Decreto 70.235/72 e, por
conseguinte, à garantia da ampla defesa.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, após cravar a
higidez formal do auto de infração, decidiu por julgar improcedente a defesa apresentada. O
fundamento utilizado pela Turma a quo foi resumido em ementa cujo teor se reproduz abaixo:
DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando se constata que
o autuado teve acesso a todos os fatos da autuação.
A contribuinte foi cientificada do julgamento acima em 18/11/2014 (e-fl. 183),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 15/12/2014 (conforme envelope juntado à e-fl.
237), por meio do qual reproduziu, in totum, as alegações já exibidas por ocasião da oposição de
sua impugnação administrativa.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos legais de
cabimento, razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
A par da verborragia utilizada pela insurgente e de sua prolixa exposição, o fato é
que o caso em exame revolve, exclusivamente, a alegação de nulidade do ato de lançamento por
cerceamento de direito de defesa ante uma alegada falta de indicação dos motivos de direito que
autorizaram a sua prática. I.e., o mérito da autuação não foi, em qualquer momento, discutido e,
assim, operou-se, sobre ele, inadvertida preclusão consumativa, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/71.
E, outrossim, e quanto a dita nulidade, não há muito o que se dizer. O recorrente
invoca uma infinidade de posições doutrinárias, princípios constitucionais e apresenta 8 laudas
de recurso, das quais nada se extrai para dar subsídio à sua pretensão. O auto de infração foi
corretamente lavrado, assim como foi, também, devidamente instruído, como aliás já apontou a
própria DRJ.
De fato, como se extrai do Ato de Lançamento propriamente, houve o
apontamento explicito tanto da regra de competência atribuída aos Agentes da RFB (art. 926 do
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720308/2010-84

Regulamento do Imposto de Renda então vigente, aprovado pelo Decreto 3.000/99), como
daqueles
que
justificaram
a
autuação
em
si:

O mesmo se observa quanto a exigência afeita à CSLL:

Não bastasse isso, tal qual já anotado pelo Relator do voto condutor do acórdão
recorrido, os motivos de direito acima destacados foram, todos, reproduzidos no Termo de
Constatação Fiscal de e-fls. 116/120 que, noutro giro, traz os motivos de fato que, uma vez
destacados, conformam ou materializam as regras abstratas previstas nos dispositivos legais
supra referidos.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720308/2010-84

A autuação, assim, diga-se, se mostra clara quanto aos seus fundamentos e, ante a
inação da empresa, definitiva.
Não há nulidade no auto de infração em exame e, lado outro, não merece reparos a
decisão recorrida.
A luz do exposto, voto por rejeitar a alegação de nulidade e, assim, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital